Tribunal: TJES
Processo: 5005826-88.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005826-88.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WILSON CARVALHO BRANCO SALDANHA
AGRAVADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto
por
Wilson Carvalho Branco Saldanha

contra a decisão
(evento
1761221
)
proferida pelo Juízo da
1
ª
Vara
Cível
,
Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz
que,
na ação
cominatória cumulada com indenização
por danos
morais
ajuizada
em face d
a
Samarco Mineração S.A.,
Vale S.A., BHP Billiton Brasil Ltda.,
e
Fundação Renova,

indeferiu
o
pedido de concessão do
benefício
de assistência judiciária gratuita
formulad
o pelo agravante.

Em suas
razões recursais (
evento
1761219
),
sustenta
o
recorrente
que

não possu
i
condições de arcar com as despesas processuais
oriundas do processo

sem prejuízo de seu próprio sustento
.
Por fim, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Na
decisão preliminar deste agravo
(evento n°
1766770
)
,
deferi o
pedido de efeito suspensivo,
para que
fosse
obstado o cancelamento da distribuição d
a ação ordinária ajuizada
pel
a
agravante

(
processo nº
5002691-50.2021.8.08.0006
),
à
míngua
d
e
recolhimento das custas processuais, até o julgamento do presente recurso em caráter definitivo.

C
ontrarrazões apresentadas em evento n°
1877479, n° 1935059 e n° 1965883 pelas agravadas.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Desembargadora Relatora.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
Wilson Carvalho Branco Saldanha

contra a decisão (evento 1761221) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz que, na ação cominatória cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face da
Samarco Mineração S.A.,
Vale S.A., BHP Billiton Brasil Ltda.,
e
Fundação Renova,

indeferiu o pedido de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita formulado pelo agravante.

Em suas razões recursais (evento 1761219), sustenta o recorrente que

não possui condições de arcar com as despesas processuais oriundas do processo sem prejuízo de seu próprio sustento. Por fim, o agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Na decisão preliminar deste agravo (evento n° 1766770), deferi o pedido de efeito suspensivo, para que fosse obstado o cancelamento da distribuição da ação ordinária ajuizada pela agravante (
processo nº
5002691-50.2021.8.08.0006
),
à míngua de recolhimento das custas processuais, até o julgamento do presente recurso em caráter definitivo.

Pois bem. Resume-se a pretensão do agravante na concessão do benefício da justiça gratuita, haja vista seu indeferimento pelo Juízo
a quo
por meio da decisão hostilizada, que se fundou na premissa de que ficou demonstrada a capacidade financeira do requerente para arcar com as custas processuais.

A Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, “
a
declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário
”
1
, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

Sucede que, condutor do feito que é, pode o juiz indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica. É dizer, a presunção
j
uris tantum
pode ser elidida por prova em contrário, seja a constante nos autos ou a produzida pela parte
ex adversa
.

Ocorre que, na hipótese em apreço, a instância primeva indeferiu o beneplácito em questão sob o seguinte argumento: “
analisando a documentação apresentada, entendo que a alegação de hipossuficiência, em face aos elementos dos autos, não tem o condão de, no presente caso, legitimar a concessão do benefício em tela, vez que o pagamento das custas processuais mostra-se plenamente cabível e possível
”.

No entanto, impõe-se ressaltar que, ao contrário do que parece ter entendido o juízo de psio, a presunção milita em favor daquele que apresenta declaração de pobreza, e não o contrário, de modo que não se trata de ônus da requerente a comprovação da situação de miserabilidade. De fato, tal pedido, formulado por pessoa física, somente pode ser indeferido em caso de prova em contrário, jamais por ausência de provas.

De todo modo, no caso em apreço, do que se depreende dos documentos acostados nos autos, é possível constatar que o agravante aufere renda mensal de tão somente R$ 1.100,00 (mil e cem reais) (evento 1761220).

Em contrapartida, não depreendo qualquer razão ou prova com potencial para infirmar a hipossuficiência alegada pelo autor, razão pela qual tenho que a parte requerente não possui condições financeiras suficientes para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento e
dou-lhe provimento
, a fim de conceder ao agravante o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto!

_________________________

1
STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
CONTEXTO FÁTICO
.

RECURSO CONHECIDO E

PROVIDO.

1)

O artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. O entendimento pretoriano pacífico, por sua vez, trilha na vereda de que, via de regra, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário, o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte da solicitante.

2
)
Hipótese em que, do que se depreende dos documentos acostados nos autos, é possível constatar que o agravante aufere renda mensal de tão somente R$ 1.100,00 (mil e cem reais).

3
)
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.